Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011174-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), RODRIGUES GARCIA & GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 07.893.105/0001-66 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (EMBARGADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (EMBARGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011174-11.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – BENEFÍCIO DAS RECUPERANDAS - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011174-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGUES GARCIA & GARCIA LTDA - ME

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO - ME, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, IPANEMA DIESEL LTDA, MARA RUBIA FELITO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, MARA RUBIA FELITO, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rodrigues Garcia & Garcia Ltda.-ME
, de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – BENEFÍCIO DAS RECUPERANDAS - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conquanto oportunizado pelo Juízo, a credora não comprovou que realizou efetivamente os serviços contratados em benefício da recuperanda.

Não se pode admitir a inclusão de créditos no quadro geral de credores, se estes beneficiaram terceiros que não fazem parte da recuperação judicial em processamento.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito, fato gerador, é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, sujeito aos seus efeitos. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 56884466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011174-11.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, o embargante teve seu crédito,
representado pelo Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem, no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais),
excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito, em razão de não ter comprovado a sua origem.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava devida a comprovação da origem do crédito, como consignado:

“...

No caso, embora a agravante tenha colacionado o Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem e planilhas de orçamento, tais documentos, por si só, não tem o condão de comprovar a efetiva prestação dos serviços em benefício da recuperanda então contratante, Antonio Carlos Felito – ME, ou mesmo das outras empresas que compõem o polo ativo da recuperação judicial.

De notar-se, por primeiro, que o contrato prevê a realização de serviços de terraplanagem nos seguintes locais: Fazenda Santa Luiza, Fazenda São José e Fazenda Três de Ouro. Sucede que em relação às Fazendas São José e Três de Ouro, referidas áreas se encontram arrendadas para Andreia Katia Felito Romero, terceira que não faz parte da recuperação judicial.

Nesse ponto, não se pode admitir que o crédito que tem por beneficiário terceiro que não participa da recuperação judicial, seja incluído no Quadro Geral de Credores.

Por sua vez, quanto às planilhas de orçamento colacionadas pela agravante, verifica-se que as mesmas têm por cliente Antonio Carlos Felito, pessoa física que foi excluída da Recuperação Judicial por força do julgamento do AI 1012794-63.2017.8.11.0000. Ademais, referidos orçamentos, ao que se evidencia, foram emitidos em 20/06/2016, portanto, anterior ao contrato, e não foram convalidados posteriormente por meio de documentos hábeis que comprovem que os serviços foram efetivamente realizados e em benefício das recuperandas, como comprovante de recebimento dos serviços e notas fiscais, ou ainda, duplicata.

A toda evidência a agravante não individualizou o crédito relativo à recuperanda Antonio Carlos Felito – ME, nem mesmo, e principalmente, trouxe documentos que comprovassem o cumprimento da obrigação, embora oportunizado pelo Juízo.

Nesse quadro, não há elementos suficientes que possibilitem concluir no sentido de existência de relação negocial formalizada em proveito da atividade empresarial das recuperandas.

Neste caso, ainda que se trate de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que, a princípio, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/05, certo é que o embargante não observou o disposto no art. 9o, da referida lei, vale dizer, não demonstrou a origem do crédito, o que levou a sua exclusão do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020